Tribunal: TJMT
Processo: 1034223-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034223-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), F. JUNIOR DA SILVA LTDA - CNPJ: 42.071.841/0001-30 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1034223-08.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

F. JUNIOR DA SILVA LTDA

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por F. JUNIOR DA SILVA LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, alegando omissão, contradição, indevida preclusão, violação a dispositivos legais e constitucionais, bem como insurgência contra advertência de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar os fundamentos apresentados pelos embargantes para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examina de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, inexistente no caso, pois há coerência entre fundamentação e dispositivo.

Os documentos apresentados pela parte foram analisados e considerados insuficientes para comprovar a hipossuficiência, especialmente por se tratar de pessoa jurídica.

A alegação de omissão configura mero inconformismo com a valoração da prova, o que não autoriza a integração do julgado.

A reiteração de argumentos já apreciados evidencia intento de rediscussão da matéria, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento:

A simples discordância com o conteúdo da decisão não configura omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.

A concessão da justiça gratuita exige prova robusta da hipossuficiência econômica, não presumida pela existência de dívidas, ainda que vinculadas à atividade rural.

A reiteração de fundamentos já analisados caracteriza tentativa indevida de rediscussão da matéria, incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício na decisão, ausente quando a matéria foi devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR no 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1034223-08.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

F. JUNIOR DA SILVA LTDA

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
F. JUNIOR DA SILVA LTDA

contra o acórdão proferido nos autos do Agravo Interno (id. 347772866), que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por F. JUNIOR DA SILVA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante reiterou os fundamentos apresentados no recurso principal, alegando preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige demonstração mínima da condição de hipossuficiência da parte, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A parte agravante foi intimada para comprovar sua alegada condição de miserabilidade jurídica, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer documento idôneo.

A ausência de comprovação impede o reconhecimento da veracidade da declaração de insuficiência financeira, não sendo possível presumir sua veracidade de forma automática.

A gratuidade da justiça não é direito absoluto, devendo ser deferida somente diante de provas concretas de incapacidade financeira, sob pena de uso indevido do benefício.

O agravante não apresentou novos fundamentos capazes de infirmar os termos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já preclusos.

A reiteração injustificada da tese já apreciada poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, não bastando a simples alegação desacompanhada de documentos.

A inércia da parte intimada para apresentar elementos comprobatórios impede o deferimento do benefício.

A reiteração de tese já apreciada, sem novos fundamentos, autoriza a advertência quanto à aplicação de sanção processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.”

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese:

(i) Omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à análise da documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência financeira.

(ii) Afirma que não houve inércia quanto à produção de provas, pois foram juntados balanços, declarações e documentos contábeis aptos a demonstrar o comprometimento de sua capacidade econômica.

(iii) Sustenta a indevida aplicação da preclusão, uma vez que o Agravo Interno tinha justamente por objeto a rediscussão da decisão que indeferiu a gratuidade, sendo logicamente incompatível reconhecer preclusão sobre matéria devolvida ao colegiado.

(iv) Aponta violação aos arts. 98 e 99 do CPC, bem como ao art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, por cerceamento do acesso à justiça.

(v) Insurge-se contra a advertência de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, sob o argumento de inexistência de caráter protelatório.

(vi) Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, parcelamento das custas.

Regularmente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Em rigorosa análise técnica, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma completa e minuciosa todas as questões jurídicas e fáticas necessárias à solução da controvérsia, não restando qualquer vício que enseje a integração ou o aclaramento pretendido.

No que tocante à concessão da justiça gratuita, o voto condutor deixou claro que:

“O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

No presente caso, embora regularmente intimada para comprovar a alegada condição de miserabilidade jurídica, a parte recorrente quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer documento capaz de corroborar suas alegações.

Diante dessa ausência de comprovação, não é possível presumir a veracidade da declaração de insuficiência financeira, motivo pelo qual resta indeferido o benefício da justiça gratuita.

Cabe destacar que a concessão da gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, estando subordinada à comprovação da efetiva incapacidade financeira da empresa de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o regular exercício de suas atividades empresariais.

Trata-se de medida excepcional, que deve ser deferida com parcimônia pelo magistrado, a fim de evitar o uso indevido do benefício por aqueles que, na realidade, possuem capacidade contributiva.

Ademais, observa-se dos autos que agravante sequer combate a decisão, de fato, recorrida, insistindo na tese de que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade, o que, convenhamos, já se encontra precluso e não pode ser objeto de discussão nesta oportunidade.”

Nesse contexto, não prosperam as alegações deduzidas pela parte embargante.

Com efeito, os documentos apresentados pela embargante foram devidamente considerados por este Colegiado, tendo sido reputados insuficientes para evidenciar a alegada incapacidade financeira, especialmente diante da necessidade de demonstração mais robusta quando se trata de pessoa jurídica.

Assim, o que se verifica é mero inconformismo com o juízo de valoração da prova, o que não se confunde com omissão apta a ensejar a integração do julgado.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Noutra senda, não se verifica a alegada contradição, o acórdão embargado foi claro e coerente ao reconhecer a inexistência de elementos suficientes à concessão da gratuidade, inexistindo qualquer incompatibilidade entre suas premissas e a conclusão adotada.

Outrossim, as razões expendidas nos presentes embargos revelam-se genéricas, limitando-se à reprodução de teses já suscitadas e devidamente enfrentadas, sem a indicação precisa de qualquer ponto efetivamente omisso, obscuro ou contraditório.

Dessa forma, evidencia-se que a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, buscando a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026